Tribunal: TJBA
Processo: 0500358-15.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500358-15.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:

APELADO: WASHINGTON ALVES PEREIRA

Advogado(s)
:
JOSE ANSELMO SILVA OLIVEIRA JUNIOR

ASB-E

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONSELHEIRO TUTELAR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. VINCULAÇÃO DE REMUNERAÇÃO A PADRÃO DE VENCIMENTO DE CARGO EM COMISSÃO (CC-5). PREVISÃO EM REGIMENTO INTERNO E LEI MUNICIPAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 37, INCISO XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROIBIÇÃO DE VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO DE ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO CONCEDER AUMENTO SOB FUNDAMENTO DE ISONOMIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL RECONHECIDA. NULIDADE DO ATO NORMATIVO. EFEITOS EX TUNC. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Itabuna contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Ordinária movida por ex-Conselheiro Tutelar. O autor pleiteava diferenças salariais com base em Regimento Interno e Lei Municipal que vinculavam sua remuneração ao padrão do cargo em comissão “CC-5”. A sentença recorrida afastou a vinculação para o futuro (diante de nova lei), mas condenou o Município ao pagamento das diferenças pretéritas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a vinculação da remuneração de Conselheiro Tutelar ao padrão de vencimentos de cargo em comissão (CC-5) prevista em ato normativo municipal e se tal vinculação gera direito ao recebimento de diferenças salariais pretéritas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 37, inciso XIII, da Constituição Federal veda expressamente a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, visando impedir reajustes automáticos (“gatilhos salariais”) sem deliberação legislativa específica.

4.
A fixação de remuneração de agentes públicos submete-se ao princípio da reserva legal (art. 37, X, da CF/1988), sendo inválida a estipulação ou alteração de vencimentos mediante mero Regimento Interno ou ato administrativo que não revista a forma de lei em sentido estrito.

5.
Conforme a Súmula Vinculante nº 37 do STF, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

6.
A norma municipal que estabeleceu a vinculação padece de inconstitucionalidade material, sendo nula de pleno direito. Por conseguinte, a nulidade opera efeitos ex tunc, não gerando direito adquirido às diferenças salariais pleiteadas, impondo-se a improcedência total dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.

Tese de julgamento: “1. É inconstitucional a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público (art. 37, XIII, CF/1988). 2. Atos normativos que estabelecem vinculação automática de vencimentos são nulos e não geram direito adquirido a diferenças salariais pretéritas”.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X e XIII; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500358-15.2018.8.05.0113
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE ITABUNA e como apelada WASHINGTON ALVES PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar
provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.